Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-19.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702063-19.2023.8.07.0021 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WELLINGTON FEITOSA DE SOUSA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 51327934): (...) Compulsando os autos, verifico que, proposta a ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou a comprovação da mora por meio da decisão de ID 50381895. Contudo, o recorrente, conquanto tenha se manifestado nos autos, não cumpriu a contento a determinação judicial. O apelante peticionou (ID 50381896) informando que a notificação extrajudicial acostada aos autos observou os requisitos legais, pois foi endereçada ao endereço constante do contrato. A despeito da manifestação acostada aos autos, denota-se que restou desatendido a emenda nos moldes ordenados, dando azo à extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos supramencionados. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.032), sob a perspectiva do regime dos precedentes, firmou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 20/10/2023). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019